Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022066-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANE DO CARMO GOMES - CPF: 005.429.551-30 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “ACORDO CERTO” - DANO MORAL – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O instituto da prescrição apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.

II - De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020.

III - Não restou comprovado a baixa do score da consumidora decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

IV – Assim, inclusão do débito junto “A PLATAFORMA ACORDO CERTO”, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANE DO CARMO GOMES contra sentença proferida nos autos 1022066-96.2022.8.11.0003, da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.

Na origem a parte autora afirmou possuir um débito em aberto com a empresa requerida.

Entretanto, afirmou que tal débito se encontra prescrito.

Que recebeu telefonemas, onde foram feitas cobranças insistentes do débito prescrito.

Aduziu que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma “Acordo Certo”, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que a consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível.

Com tais apontamentos, requereu tutela liminar para a exclusão do seu nome junto à plataforma Acordo Certo.

No mérito, requereu que “seja declarada a nulidade da dívida, ou, alternativamente, seja declarada sua inexigibilidade por prescrição”.

Por fim, requereu que a condenação da empresa reclamada ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa reclamada refutou os termos da inicial, e requereu o desprovimento da ação.

Após a análise dos autos o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Com estas considerações e fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.'

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
“o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que, data vênia, são institutos diferentes”;
(ii)
que a inscrição da dívida na plataforma do Acordo Certo é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos;
(iii)
que o credor não pode continuar cobrando do devedor crédito prescrito, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC;
(iv)
Que as informações contidas na Plataforma Acordo certo estão disponível a qualquer pessoal, bastando apenas efetuar o LOGIN com numero do CPF e a data do nascimento do devedor;
(v)
que “está cristalino que o Acordo Certo e o Serasa criaram um produto multimilionário que esvazia completamente o instituto da prescrição. Produto este que em nada se diferencia do cadastro tradicional”;
(vi)
trás documentação de suposto caso análogo, com a informação de que caso ocorra a concordância do acordo proposto, haverá aumento do Score;
(vii)
com tais argumentos, requereu o provimento do Recurso para declarar inexigível a dívida, bem como condenar a empresa apelada ao pagamento de uma indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANE DO CARMO GOMES contra sentença proferida nos autos 1022066-96.2022.8.11.0003, da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.

Pois bem,

De início, cumpre esclarecer que a dívida prescrita tem natureza de obrigação natural, ou seja, o débito existe, mas não há responsabilidade legal do devedor pelo cumprimento da obrigação, sendo judicialmente inexigível.

O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão de cobrança.

Ocorre que, diferentemente ao que defendeu a apelante, tal impedimento é restrito à cobrança judicial, sendo preservado o direito do credor de buscar a satisfação do seu crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC.

Como consignado pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do AgInt no AREsp 1592662/SP:

“A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da prescrição afasta tão somente a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente. Isso porque o implemento da prescrição não atinge o direito subjetivo”, o que inviabiliza a declaração de “inexistência da dívida ou [d]a impossibilidade de sua cobrança extrajudicial” ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31 /08/2020, DJe 03/09/2020, pp. 05/06).

Nesse contexto, sendo admitida a cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, é lícita a sua manutenção na plataforma “Acordo Certo”, assim como ocorre no “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas em ambos os sistemas são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo qualquer abusividade na forma da cobrança.

A plataforma ”Acordo Certo” é uma ferramenta de renegociação de dívidas, de acesso único e exclusivo do devedor, não se tratando de nova modalidade de negativação, tal como alegado.

Friso que buscando confirmar a alegação de vulnerabilidade do

acesso as informações, acessei a plataforma através do site
www.acordocerto.com.br
.

Inseri o meu CPF, e o sistema passou a gerir protocolo de segurança, perguntando o nome da minha mãe; qual o meu email; e qual era o numero do meu telefone celular.

Ultrapassados todos os passos, o sistema requereu o cadastramento de uma senha.

Dessa forma, é evidente que o acesso à plataforma não é publico.

Ademais, convém salientar que a Lei no 12.414/11, que trata dos bancos de dados para a formação de histórico de crédito, não traz qualquer restrição quanto ao uso de dívidas prescritas na elaboração do perfil do consumidor, limitando-se a apontar, em seu artigo 3o, § 1o, que “somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado”. Razão pela qual inexiste qualquer irregularidade na eventual utilização dos débitos questionados para a apuração da pontuação de crédito da autora/apelante.

Com tais considerações, o pedido indenizatório improcede, pois considerando que a autora não foi exposta a qualquer tipo de situação vexatória, já que restou demonstrado a própria apelante acessou o sistema e criou senha de acesso.

Dessa forma, é evidente que o acesso das informações é disponibilizado apenas para o credor e para o devedor.

Ainda, insta esclarecer que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte autora/apelante, demonstrar a existência das supostas ligações telefônicas, mencionadas apenas na inicial.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “ACORDO CERTO” - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Acordo Certo” é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1007021-35.2022.8.11.0041, relatora: des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 16/05/2023).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA PRESCRITA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

2. Na plataforma “ACORDO CERTO”, assim como na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

3. De mais a mais, o Apelante não comprovou qualquer abalo psíquico e/ou emocional por qualquer outro fato correlacionado à inclusão de seus débitos na plataforma "ACORDO CERTO", assim como não comprovou qualquer outra restrição ou prejudicial de crédito, inclusive por redução de score.

4. A inclusão do débito junto ao cadastro da plataforma "ACORDO CERTO", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1027979-59.2022.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 16/11/2023).

Quanto à alegação referente ao Score da parte apelante, não existem provas de que o não pagamento da divida implicaria na sua diminuição.

Isso porque a nota do score de crédito decorre de vários fatores, tais como idade da pessoa, profissão, renda, estado civil, pontualidade no pagamento de contas, manutenção de dados cadastrais atualizados, histórico de inadimplência, entre outros.

Em consulta ao FAQ do site do referido programa, constata-se que as contas atrasadas e não negativadas sequer são utilizadas no cálculo do Serasa Score, inexistindo, portanto, baixa avaliação no credit score da parte autora/apelante:

“As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de possuírem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. O pagamento de dívidas negativadas ou contas atrasadas realizado por meio do Serasa Limpa Nome pode gerar bonificações em sua pontuação, o chamado Score Turbo, que é uma forma de incentivo para que você mantenha suas contas em dia. Não atrase o pagamento nem faça novas dívidas, pois a quebra de algum acordo feito ou a indicação de novas ofertas na plataforma resulta na perda dessas bonificações. Como o Serasa Turbo é dinâmico, novas bonificações podem ser geradas em decorrência de outras negociações e/ou pagamento de novos acordos constantes da plataforma” (Informação extraída do site do programa “Serasa Limpa Nome”. Disponível em: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq)."

Assim, as dívidas constantes da plataforma “Serasa limpa nome” não são inscritas no cadastro de inadimplentes e não influenciam na nota do score de crédito caso o devedor não realize o seu pagamento.

Além disso, a parte autora/apelante não comprovou que a nota de seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma “Acordo Certo”, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024